Tribunal: TJMT
Processo: 1014442-93.2022.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014442-93.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ERIKA LUIZA GREGORIO AZEVEDO - CPF: 706.619.441-15 (RECORRENTE), ERIKA LUIZA GREGORIO AZEVEDO - CPF: 706.619.441-15 (ADVOGADO), CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. - CNPJ: 21.600.988/0001-08 (RECORRIDO), VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - CPF: 545.609.341-34 (ADVOGADO), CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. - CNPJ: 21.600.988/0001-08 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
INOVAÇÃO RECURSAL.
ALEGAÇÃO FEITA APENAS EM GRAU DE RECURSO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO (5º, LIV e LV, DA CR/88). INTELIGÊNCIA DO ART. 1.013, § 1º, DO CPC.
NULIDADE PROCESSUAL.

CERCEAMENTO DE DEFESA.
SEM PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS.
INOCORRÊNCIA.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

ALTERAÇÃO DOLOSA DOS FATOS.
CONDENAÇÃO MAJORADA.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.

1. A
inovação

recursal

ofende

os

princípios
do
contr
aditório
, do
devido

processo
legal e do
duplo

grau
de
jurisdição
(
artigo
5º, LIV e LV, da CR/88),
ressalvada

a

análise
de
matéria
de
ordem

pública
(art. 485, § 3º, do CPC) e de
fatos
que a
parte

recorrente

comprovar
que
não

apresentou

oportunamente

por

mot
ivo
de
força

maior
(art. 1.014 do CPC).
Inteligência
do art. 1.013, §1º, do CPC.
A

apresentação
de
novos

argumentos
pela
parte

reclamante
que, inclusive,
contrariam
o que
originariamente

foi

trazido

na

inicial
,

configura

clara

inovação

recursal
e,
conse
quentemente
,
impossibilita
o
conhecimento
da
referida

matéria

trazida
.

2.
Haverá

nulidade

apenas

quando
: (a)
não

fo
r

observada
a
formalidade
do
ato
processual
impugnado
; (b)
não

for
alegada
pela
parte
que
lhe

deu
causa (art. 276 do CPC); (c) o
ato

não

alcançar

sua

finalidade
(art. 277 do CPC); (d)
alegada

na

primeira

oportunidade
(art. 278 do CPC); (e)
ocasionar

efetivo

prejuízo
à
uma
das
partes
(art. 283,
parágrafo

único
, CPC). A simples
alegação

genérica
de
cerceamento
de
defesa
, sob o
argumento
de que
não

fo
i

oportunizad a à parte a produção de provas
,
sem

qualquer

solicitação

desta

ou
de
evidências
da
prova
que se
pretendia

produzir

não

acarreta

nulidade
processual.

3.
A litigância de má-fé se caracteriza pela prática dolosa de algum
a das hipóteses previstas
no artigo 80 do CPC.

A

alteração
da
verdade
dos
fatos
de forma
dolosa

caracteriza

litigância
de
má-fé
.
Havendo

condenação
no
primeiro

grau
e
a

ocorrência
da
referida

conduta

também

na

fase

recursal
,
deve

ser

majorada
a
multa

imposta
.
Condenação

em

litigânc
ia
de
má-fé

majorada
para o
patamar
de 9
,9
%
sobre
o valor da causa.

4.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

5.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

majorados
para 15%
sobre
o valor da causa, pela
parte

recorrente
,
observado
o
disposto
no art. 9
8, §§ 2º e 3º do CPC, se for o
caso
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1014442-93.2022.8.11.0003

Origem
:
1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:
ERIKA LUIZA GREGORIO AZEVEDO

Recorrido
:
CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

ER
IKA LUIZA GREGORIO
ajuizou

reclamação

indenizatória

em

face
CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA.

Sentença

proferida
no ID175146225/PJe2.
Entendeu
: a)
demonstrada
a
relação

jurídica
entre as
partes
; b)
devida
a
negativação

em

decorrência
da
inadimplên
cia
da
reclamante
. J
ulgou

improcedente
a
reclamação
e o
pedido

contraposto
e
condenou
a
parte

reclamante

em

multa

por

litigância
de
má-fé
.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
no ID175146226/PJe2.
Sustentou
que
houve

cerceamento
de
defesa
,
porqu
anto
as
partes

não

foram

intimadas
para
especificar

provas
e que
não
é
devida
a
litigância
de
má-fé
.

Ao

fim
,
requereu

a

anulação
da
sentença
para que
seja

oportunizada

a

especificação
de
provas
,
ou
que
seja

reformado
o
decisum
para
julgar

procedente
a
recl
amação
.

A
parte

reclamada

apresentou

contrarrazões
no ID175146230/PJe2.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Inovação

recursal
.

Nos termos do art. 1.013 e
seu §1º do CPC, o recurso devolve ao tribunal o conhecimento de toda matéria impugnada (
tantum
devolutum
quantum
appelatum
), devendo, ainda, ser “objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda q
ue não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado”.

Portanto,
a
parte recorrente não pode se utilizar de argumentos novos, não discutidos nas instâncias inferiores, prática conhecida como
inovação recursal
, que ofende os princípios do contraditório, do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição (artigo 5º, LIV e LV, da CR/88),
ressalvada
matéria de ordem pública (art. 485, § 3º, do CPC) e fatos que a parte recorrente comprovar que não apresentou op
ortunamente por motivo de força maior (art. 1.014 do CPC
).

Nesse
sentido:

PROCESSUAL
CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ARRENDAMENTO MERCANTIL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLU
TIVO AMPLO.

MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM CONTESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.º 568 DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade, vícios elencados no art. 1.022 do NCPC
, sendo forçoso reconhecer que a pretensão recursal ostentava caráter nitidamente infringente, visando rediscutir matéria que já havia sido analisada pelo acórdão vergastado. 2. Em que pese o amplo efeito devolutivo da apelação, não se admite inovação na a
pelação mediante alegação
de matéria nova, não trazida na inicial, contestação, réplica ou tréplica.

3. A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas suscitados no recurso especial evidencia a falta de prequestionamento, admitindo-se o
prequestionamento ficto na hipótese em que não sanada a omissão no julgamento de embargos de declaração e suscitada a ofensa ao art. 1.022 do NCPC no recurso especial.

4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fun
damentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

5. Agravo interno não provido. (STJ
AgInt
no
REsp
2053079/MG, Rel. Mini
stro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2023,
DJe
07/06/2023)

Em

análise
do
caso

concreto
, nota-se que a
parte

recorrente
,
em

suas

razões

recursais
,
alega
que
possuía

relação

jurídica
com a
parte

reclamada
e se que
utilizava
dos
serviços
de
c
artão

avenida
,
contudo
, fez
uso

deste

somente

até
a data 20/07/2014.

Ocorre
que
estes

argumentos

não

foram

suscitados

na

primeira

instância
, o que
impede

a

análise

deste

grau

revisor
e inclusive.
Aliás
,
diferentemente
do que
discorre

em

sua

peça

recursal
,
a
parte

reclamante

traz

fundamentos

em

sua

inicial
que
apontam
para a
possível

inexistência
da
relação

jurídica
entre as
partes
que
buscava
,
tanto
é
assim
que
traz

na

capítulo
2.2 da exordial a "
Discussão

acerca
da
inexistência
de
relação

jurídica
entre a
s
partes
".

Portanto
,
não

sendo
o novo
argumento
de
ordem

pública e nem se tratando de fatos que não

foram

suscitados
antes
em

razão
de
força

maior
,
inevitável
o
reconhecimento
da
inovação

recursal
e,
consequentemente
,
a

impossibilidade
de
conhecer

referido

argumento

suscitado
.

Nulidade
de
atos

processuais
.

Em

estudo
das
regras

processuais
de
nulidade
,
previstas
no CPC,
impõe

consignar
que
haverá

nulidade

apenas

quando
: (a)
não

foi

observada
a
formalidade
do
ato
processual
impugnado
; (b)
não

alegada
pela
parte
que
lhe

deu
causa (art. 276 do CPC); (c) o
ato

não

alcançar

sua

finalidade
(art. 277 do
CPC); (d)
alegada

na

primeira

oportunidade
(art. 278 do CPC); (e)
ocasionar

efetivo

prejuízo
à
uma
das
partes
(art. 283,
parágrafo

único
, CPC).

No
presente

caso
,
a
parte

reclamante

alega

nulidade
da
sentença
com o
argumento
de que
houve

cerceamento
de
defesa

por

não

ter

sido

intimada
para
especificar

provas
.

Em

análise
dos autos, nota-se que
efetivamente
a
referida

parte

não

produziu

demais

outras

provas

nos
autos,

contudo
,
não

houve

qualquer

pedido
para
ocorresse
eventual
fase

instrutória

ou

então
o
pleito
para a
produção
de
prova

específica
, mas
apenas
o
protesto

genérico

em

sua

peça
de
ingresso
.

Cabe

ressaltar
que é
pacífico
o
entendimento
de que
o

requerimento
d
e
provas
se subdivide
em

duas

etapas
,
sendo
a
primeira
o
protesto

genérico
,
em
que a
parte

vindica
a
produção
de
provas

pelos

meios

admitidos

em

direito
,
sendo
a
segunda

etapa
a de
especificação
das
provas
a
serem

produzidas
,
devendo

ser

formulado

pedido

e
specífico

em

relação
à
efetiva

prova
que se
busca

produzir
.

Neste

sentido
:

RECURSO CÍVEL INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - TELECOMUNICAÇÕES - CERCEAMENTO DE DEFESA - REQUERIMENTO DE PROVAS NÃO REITERADO EM AUDIÊNCIA - PRECLUSÃO (...) 1.
Quando
as
partes

pretendem

produzir

provas

em

audiência
de
instrução
e
não
as
reiteram

em

momento

oportuno
,
há
a
preclusão
de
seu

direito
e,
por

conseqüência
,
não

existe

cerceamento
de
defesa

quando

não

houve

a

oitiva
de
testemunhas

outrora

arroladas
. (...
)
(RNEI, 3904/2008, DRA.
VALDECI MORAES SIQUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Data do
Julgamento
05/03/2009, Data da
publicação
no DJE 25/03/2009)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

PRODUÇÃO DE PROVAS.

REABERTURA DE PROVA.

CERCEAMENTO DE DEFESA.

RECONHEC
IMENTO.

LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.
MATÉRIA FÁTICA.
REEXAME.

IMPOSSIBILIDADE.

SÚMULA Nº 7/STJ.
(...) 3. O
requerimento
de
provas
é
dividido

em

duas

fases
, a
primeira
de
protesto

genérico

por

produção
de
provas

feito

na

petição

inicial
e,
posteriormente
, o
de
especificação
de
provas
. (...). (
AgInt
no
AREsp
909416/GO, Rel.
Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
16/02/2017,
DJe
24/02/2017)

Vale
ressaltar
, a
propósito
, que a
recorrente

saiu
da
audiência
de
conciliação
(ID 175146224/PJe2)
devidamente

intimada
para
apresentar

impugnação
,
momento

este
que
seria

oportuno
para
requerer
a
produção
de
novas

provas
,
assim

como

especificar

aquela
que
pretendia

produzir
,
contudo
,
conforme
se
denota
dos autos,
sequer

foi

apresentada

referida

peça
pel
a
reclamante
.

Portanto
,
considerando
que a
não

produção
de
provas

ocorreu

por
causa da
própria

parte
,
visto
que
não

formulou

qualquer

pedido
para que fosse
produzida
e
nem

mesmo

a

especificou

em

momento

oportuno
,
não

há

como

reconhecer
a
nulidade

arguida
,
motivo

pelo

qual

rejeito

a
preliminar
de
nulidade

suscitada
.

Litigância
de
má-fé
.

A litigância de má-fé se caracteriza pela prática

dolosa
de
alguma
das
hipóteses

previstas
no
artigo
80 do CPC.

Não

destoa
a
jurisprudência
do STJ:

(...) 1.
Segundo a

r
eiterada

jurisprudência

deste
Superior Tribunal de
Justiça
, a

mera

utilização

de
recursos

previstos

em

lei
não

caracteriza
,
por

si

só
,
litigância
de
má-fé
,
devendo

ser

demonstrado

o
caráter

manifestamente

infundado
do
reclamo

ou
o
dolo
da
par
te

recorrente

em

obstar
o

normal
trâmite
do
processo
, o que
não
se
vislumbra
no
caso

concreto
. 2. Embargos de
declaração

acolhidos
,
sem

efeitos

infringentes
, para
sanar

a

omissão

acerca
da
apontada

litigância
de
má-fé
. (STJ
EDcl

nos

EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel.
Ministro
MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado

em
16/02/2017,
DJe
22/02/2017)

Em

exame
dos autos, nota-se que
o

caso

em

apreço
se
enquadra
no
caso

previsto
no
inciso
II do
artigo
80 do CPC,
pois
a
parte

reclamante

alterou
a
verdade
dos
fatos
.

Esta

hipótese

encontra
-se
devidamente

caracterizada

nos
autos,
visto
que,
primeiramente
,
ingressou
com
ação

alegando

não

ter

mantido

relação

contratual
com a
parte

reclamada
,
mesmo

tendo

contratado

os

serviços

por

ela

prestados
e
utilizado
deles, e
depois
,
em

sede
de
recurso
,
simplesmente

alterou

sua

assertiva

inicial
,
porquanto

trouxe

fundamentos

acerca
da
inexistência
de
relação

jurídica
e, no
entanto
,
discorre
agora que,
em

verdade

possuía

relação

jurídica
com a
reclamada
, mas que se
findou

em

det
erminado

período
.

Por

estas

razões
, é
devida

a

incidência
da
multa

por

litigância
de
má-fé
,
além
dos
honorários

advocatícios
,
nos

moldes

fixados

na

sentença
.

Não
obstante,
tendo

em
vista o
teor
do art.
81 ,

caput
, do CPC, e
considerando
que
novamente
,
em

f
ase

recursal
, a
reclamante

alterou

os

fatos

trazidos
, a
multa

anteriormente

fixada

deve

ser

majorada
para o
patamar
de 9,9%
sobre
o valor da causa.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
não

conheço
do
recurso

quanto
à
matéria
de
mérito

nele

trazida
.
Quanto

aos

demais

termos
,
conheço

do
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
.

Conforme

permissivo
do art.
81,

caput
, do CPC,
majoro

a
multa

em

litigância
de
má-fé
para o
importe

percentual
de 9,9%
sobre
o valor da causa.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei nº 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

majorados
para 15%
sobre
o valor da causa,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT,
data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2023